Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-69.2019.8.14.0051

APELANTE: ELIANE MESSIAS CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000281-69.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ELIANE MESSIAS CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33 E ART.40, TODOS DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REPLICAR AS TESES DEFENSIVAS LEVANTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS
. INOCORRÊNCIA.
O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no art. 381, do Código de Processo Penal, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art.93, IX, da Constituição Federal), o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

A exigência de motivação dos atos jurisdicionais constitui inquestionável garantia inerente à própria essência do estado Democrático de Direito.

De acordo com o teor da sentença proferida nos autos, observa-se que os fundamentos utilizados para condenação da ré/apelante pelos crimes de tráfico de entorpecente, nas imediações de estabelecimentos prisionais, previstos nos arts. 33 e 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, concluíram pela existência de elementos hábeis a formar o convencimento do magistrado, fazendo menção em fatos concretos, contrariamente ao que arguiu a defesa.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DE CONDUTA.
IMPROVIMENTO
. M
aterialidade e autoria restaram provadas pelo laudo toxicológico definitivo, que atestou que a substância encontrada em poder da apelante, tratava-se de TETRAHIDROCANABIONAL
,
vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando 154g (cento e cinquenta e quatro gramas)”, bem como pelos depoimentos das agentes prisionais que estavam presentes no momento da prisão em flagrante da apelante.

T
estemunho do agente público harmônico e uníssono no sentido da responsabilização criminal da ré. I
ncabível a absolvição quando a análise dos depoimentos dos policiais, associada à apreensão da droga em poder da ré comprovam a traficância por ela exercida.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
IM
PROVIMENTO
nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA,
30
de maio de 2022.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000281-69.2019.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: ELIANE MESSIAS CORREA

DEFENSORIA PÚBLICA: GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ELIANE MESSIAS CORREA

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(id.5252223) que condenou igualmente a ora apelante à penas de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06
.

Narrou à denúncia
(id.5252217), que no dia 06/01/2019, por volta das 10h40min foi presa em flagrante delito a denunciada ELIANE MESSIAS CORREA.

Conforme apurado
, no dia em que foi presa, era dia de visita aos detentos do Centro de Recuperação Silvio Hall de Moura, ocasião em que por volta das 10h40min, segundo apurado, os agentes penitenciários verificaram uma sacola plástica transparente contendo substância esverdeada, exalando odor forte característico de ser a droga vulgarmente conhecida como "MACONHA" do lado de fora da penitenciária com um nome do interno Leandro Silva Gato, preso no Pavilhão 1, Ala A, Cela 8 da casa penal. Ao todo, foi encontrado 01 (uma) porção de erva, pesando com embalagem 154,0g (cento e cinqüenta e quatro gramas) da droga supracitada. Neste sentido, com a devida determinação da administração, foram feitas captações de imagem das câmeras de monitoramento na qual foi identificada a ora denunciada ELIANE MESSIAS CORRÊA, como sendo a pessoa que deixou a sacola próximo do portão de entrada do CRASHM, sendo já conhecida do estabelecimento penal, pois faz visitas constantes ao detento Higor Raimundo Maia Costa.

3) A denunciada, por sua vez, foi abordada no retorno da visita, momento em que, ao ser questionada acerca do fato ilícito, disse que havia recebido tal pacote da prima de Leandro, mas que desconhecia o conteúdo da sacola, sendo então conduzida a Delegacia de Policia.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
ELIANE MESSIAS CORREA

como incurso nas sanções punitivas do art. 33, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06.

A Denúncia foi recebida em 04 de abril de 2019 (id.5252220)

Na sentença
(id. 5252225), o Juízo julgou procedente o pedido condenatório formulado na Denúncia, e condenou a apelante as penas de apena de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do artigo 33, c/c art. 40, III da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(id.5252227), o recorrente pugnou preliminarmente pela:
1) Nulidade da sentença pela ausência de fundamentação concreta para replicar as teses defensivas levantadas em alegações finais; No mérito: 1) Ausência de dolo por desconhecimento da substância. Culpa inconsciente. Atipicidade de conduta; 2) Da absolvição por violação ao Princípio da presunção de inocência. Direito Penal do Inimigo
.

Em sede de contrarrazões
(id.5252229), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se intacta a sentença penal condenatória.

Nesta instância superior
(id.5664287), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo a Sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
ELIANE MESSIAS CORREA

por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(id.5252223) que condenou igualmente a ora apelante à penas de
7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto,
nas sanções do
artigo 33, c/c art. 40, III, todos da Lei nº 11.343/06
.

PRELIMINAR

1. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA REPLICAR AS TESES DEFENSIVAS LEVANTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS

A Defesa preliminarmente requereu a nulidade da sentença, por entender que, o magistrado de primeiro grau deixou de se manifestar em parte, das alegações proferidas pela defesa, nos memoriais finais, no que diz respeito ao fato da ré/apelante não ter conhecimento do conteúdo que transportava, tratar-se de substância entorpecente, deixando de fundamentar concretamente os motivos pelos quais não acatou as teses defensivas.

O princípio da livre persuasão racional da prova, consubstanciado no art. 381, do Código de Processo Penal, permite que o juiz aprecie livremente a prova, desde que, na fundamentação da sentença, conclua pela existência de elementos hábeis a formar o seu convencimento (art.93, IX, da Constituição Federal), o que efetivamente ocorreu no caso em exame.

A exigência de motivação dos atos jurisdicionais constitui inquestionável garantia inerente à própria essência do estado Democrático de Direito.

Para maior esclarecimento, trago trecho da decisão ora combatida, no que diz respeito as alegações da recorrente:

“(...)Não posso acolher essa tese primeiro porque não é a primeira vez que a acusada se envolve com tráfico de entorpecente já que é condenada de forma definitiva pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, por esse delito.

Além disso, merecem especial atenção entre os
depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento das agentes prisionais
que afirmaram que a acusada estava transportando para dentro da Casa Penal a substância entorpecente (...) Desta feita, observa-se que as agentes encontraram a substância entorpecente na sacola que a acusada estava transportando e
deixou ao lado da entrada depois que observou que seria revistada
, vejamos as afirmações das agentes prisionais que confirmaram que no local da abordagem localizaram a substância entorpecente na sacola transportada de fora para dentro dos muros da Casa Penal pela acusada,
o que para mim caracteriza a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal n° 11.343/2006
.

(...)

Assim entendo estar comprovado que acusada ELIANE MESSIAS CORREA cometeu, de
forma dolosa
, o delito previsto no art. 33 da Lei Federal nº 11.343/2006” (Grifei)

De acordo com o teor da sentença proferida nos autos, observa-se que os fundamentos utilizados para condenação da ré/apelante pelos crimes de tráfico de entorpecente, nas imediações de estabelecimentos prisionais, previstos nos arts. 33 e 40, III, todos da Lei nº 11.343/2006, concluíram pela existência de elementos hábeis a formar o convencimento do magistrado, fazendo menção em fatos concretos, contrariamente ao que arguiu a defesa.

In casu
, não restou comprovado que o magistrado deixou de se pronunciar sobre os fundamentos que levaram a sua convicção quanto ao dolo na conduta da apelante, havendo suficiente justificação na referida decisão, portanto, não há que se declarar a nulidade da sentença, inocorrendo em ofensa ao princípio constitucional da fundamentação da decisão judicial, prevista no art. 93, IX, da Constituição federal, não comportando correção por este Tribunal.

DO MÉRITO.

1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, C/C ART. 40, II, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006
.

1.1.

DA AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE DA CONDUTA APELANTE

Neste quesito, a defesa se insurge no fato de que a apelante não praticou o verbo do tipo penal dolosamente, uma vez que não tinha conhecimento do conteúdo contido na sacola, tratar-se de entorpecente, agindo dessa feita de boa fé, já que estava apenas prestando um favor a uma irmã de outro detento.

Há de se esclarecer inicialmente, que no dia 06/01/2019 a ré/apelante em visita aos detentos do CRASHM, estava portando uma sacola plástica, contendo 154g (cento e cinquenta gramas) de entorpecente conhecido por “MACONHA”, conforme apurado nas filmagens e relatos dos agentes prisionais, segundo o qual a acusada deixou a sacola próximo ao portão de entrada da Casa Pena, assim que percebeu que seria revistada.

Via de efeito, não se pode alegar
ausência de dolo,
tais afirmações se
mostram absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual pelas testemunhas
,
provam que a
acusada praticou o crime tipificado no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006
, embora tenha negado em juízo.

Existindo prova da materialidade e da autoria a condenação pelo crime de
tráfico
de drogas é a medida natural, não havendo que se cogitar em
absolvição.

Observa-se que a materialidade dos fatos está consubstanciada no boletim de ocorrência, no auto de apresentação e apreensão, no laudo de Laudo Definitivo nº 216.02.001853-QUIbem como pela prova oral colhida durante a dilação probatória.

Quanto à autoria delitiva, destaco a análise da prova oral colhida em juízo, com as declarações prestadas pelas agentes prisionais que efetuaram a detenção da ré.

O Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.04.000015-QUI, atesta que a substância encontrada em poder da apelante tratava-se de TETRAHIDROCANABIONAL
,
vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando 154G (cento e cinquenta e quatro gramas).

Restando caracterizada considerável quantidade de droga que foi encontrada em poder da acusada, tem-se uma evidência cristalina da traficância.

Destarte, em que pese o esforço argumentativo da defesa, ao afirmar que o juízo se utilizou-se dos antecedentes da apelante, para fundamentar sua condenação, é improcedente.

Observa-se, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos, não ficando adstrito aos seus antecedentes, conforme pontuou a defesa, muito pelo contrário, levou em consideração todas as circunstância em que o fato se deu, como pelos depoimentos das testemunhas, assim como pelo Laudo de Exame Definitivo, que confirmou que o material apreendido, dentro da sacola que se encontrava com a ré, tratava-se de substância TETRAHIDROCANABIONAL, conhecida vulgarmente por “maconha”.

Assim sendo, a acusada incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento, razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Desta forma, os depoimentos das agentes em Juízo, que estão harmônicos nos pontos essenciais, bem como da materialidade auferida pelo Laudo Toxicológico Definitivo, convencem que a acusada trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Verifica-se que a apelante tinha plena consciência da
infração penal quando transportou as drogas, dentro de uma sacola, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que se evidenciou quando a apelante deixou de entrar com a referida sacola dentro da instituição prisional, pelo fato de ao ser abordada e feita sua revista, encontrariam os entorpecentes, conforme esclarecem as declarações prestadas pelas agentes prisionais
GILCICLEI OLIVEIRA DOS SANTOS ECRISTIANE KAROLINNY DA SILVA MOTA,
in verbis:

A testemunha compromissada
GILCICLEI OLIVEIRA DOS SANTOS
prestou os seguintes esclarecimentos em juízo:

(...) QUE no dia do fato ele estava de plantão quando ela chegou (Eliane) e ficou na frente da cadeia esperando as coisas dela chegar, porque elas vêm do portão que os presos trazem. Que ela chegou mais ou menos umas 10:40 às 11:00 horas. QUE ela pegou as coisas separou todas e deixou a sacola próximo ao portão e, chegando a hora dela entrar, ela entrou normal, fizemos uma revista das coisas que ela levou para dentro e a sacola permaneceu fora. QUE ai uma visita chamou a gente e disse que tinha uma sacola lá fora, nós fomos ver, pegamos a sacola e achamos o material na sacola e fomos verificar nas imagens, procuramos as imagens e encontramos que era ela que tinha entrado e deixado a sacola lá fora. QUE aí na hora que ela saiu da visita nós abordamos ela e perguntamos para ela quem tinha mandado ela entregar a sacola. QUE na hora ela não falou. QUE em seguida apresentamos ela na delegacia e lá ela falou para o delegado de quem era a droga. QUE a droga era para Leandro Gato, interno. QUE ela visitava outro interno. QUE não sabe responder se a ré foi a mando de Leandro. QUE a ré não informou para a depoente, se foi a mando de Leandro, e sim na Delegacia(...)”

Corroborando com as declarações anteriores a testemunha
CRISTIANE KAROLINNY DA SILVA MOTA
declarou:

(...) QUE aconteceu que tinha uma sacola aí só estava com um nome identificado e foi verificado nas câmeras a quem pertencia e vimos que era da Eliane; QUE a gente verificou, parece que foi a prima dela que a entregou, só que ela dizia que ela não sabia.

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelas agentes corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. MATERIALIDADE E AUTORIAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O PREVISTO NO ART. 28, "CAPUT", DA LEI DE DROGAS. PENA MANTIDA. NÃO HÁ "BIS IN IDEM" SE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SE BASEIA EM PROCESSO-CRIME DISTINTO DAQUELE GERADOR DOS MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO PARA OS CRIMES DE NARCOTRÁFICO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. “In casu", a autoria do crime de corrupção ativa ficou bem provada diante das seguras e coerentes palavras dos agentes policiais ouvidos sob o crivo do contraditório. A negativa simplória do réu, quando interrogado em Juízo, foi refutada pelos demais elementos probatórios. (...)
(TJ-SP – APL: 00022572420138260428, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 20/08/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 09/09/2015).

Assim sendo, a acusada incorreu no verbo do tipo: trazer consigo droga sem autorização e em desacordo com a lei ou regulamento,
não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo,
razão pela qual a medida mais correta é a condenação por tráfico.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelas agentes prisionais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de ausência de dolo, pois embora a apelante tenha informado que recebeu a sacola da prima de LEANDRO, para que entregasse ao mesmo, bem como não ter conhecimento do que se tratava, tais fundamentos são frágeis e inconsistentes, uma vez que a defesa não trouxe provas aos autos que confirmasse suas alegações.

Ressalte-se ainda que de acordo com (id. 5252220) dos autos, a recorrente inclusive já possui condenação pela 1ª Vara Criminal de Santarém pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, demonstrando que a ré reitera na prática de tráfico ilícito de entorpecente.

Diante dos fatos apresentados, há de ser considerada legal a decisão do Juízo, até mesmo porque mais próximo dos fatos e pessoas envolvidas, sendo quem melhor pode avaliar as coincidências e divergências, não merecendo relevância o pleito da Defesa.

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte da apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, o pedido de absolvição da apelante por ausência de dolo não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada o dolo da acusada, devendo ser mantida a condenação da ré/apelante nas penas previstas no
art. 33, c/c art. 44, inciso
II
I da
11.343/2006
.

Por tais assertivas,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal,

mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,

30 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/06/2022